Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-78.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES - CPF: 046.789.861-89 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

EMBARGADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – COMPRA EFETUADA POR FAMILIAR EM NOME DA AUTORA - REGULARIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMOSTRADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Não há que se falar em divergência jurisprudencial quando inexiste identidade fática entre o aresto e o acórdão paradigma.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

EMBARGADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante diz que há omissão quanto à inversão do ônus probatório pois “
não há nos autos nenhuma prova apta a comprovar que a embargante tenha adquirido os produtos e muito menos tenha autorizado quaisquer de seus genitores a abrir crediário junto ao comércio embargado, nem a realizar compras em seu nome
”.

Diz que as testemunhas não são válidas para afastar o direito pleiteado visto que são funcionários da ré.

Aduz que é “
omissa e obscura a decisão ora recorrida, que deve ser aclarada a fim de que Vossa Excelência esclareça as razões pelas quais não apreciou e/ou indeferiu a inversão do ônus da prova, e os motivos pelo qual considerou legítimos os documentos produzidos unilateralmente pelo embargado, ora impugnados pelo embargante, sob pena de ferir assim o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil
”.

Suscita divergência jurisprudencial em relação ao processo no 1010336-64.2017.8.11.0003, de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves “
pois não é crível decisões distintas referentes a casos idênticos seja considerado normal, e por isso se faz necessária a oposição dos presentes embargos declaratórios
”.

Prequestiona os arts. 93, IX; 5o, I e LV, da CF; arts. 7o, 11, 373, II e § 1o, do CPC, além dos arts. 1.022, §único, inciso I e II c/c art. 489, §1o, IV e VI, todos do CPC; arts. 6o, I e VIII, 8o e 12, caput, do CDC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

EMBARGADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na contestação, a empresa juntou recibo de cancelamento do protesto em 27-07-2016; documento auxiliar da nota fiscal emitido em 03-03-2015 e assinado por Antônio Filho; notas de recebimento por Antônio Filho referente a três boletos no valor de R$ 499,44 e vencimento em 04-2015, 05-2015 e 06-2015; Carta de Anuência emitida em 04-04-2016, para baixa de protesto, assinada por Sirlene A. Souza; e recibos de notas fiscais assinadas por Antônio Filho com datas de 02-2016, 04-2016, 05-2016, 07-2016, 08-2016, 09-2016 (Id. no 104294472).

Também arrolou duas testemunhas que relataram que são funcionários da empresa e que confirmaram que a família tem a prática de adquirir produtos em nome da apelante.

Além de tais provas, constata-se pelos documentos pessoais que Antônio Rodrigues Sousa Filho e Sirlene Alves de Sousa são seus pais e que, inclusive, apresentou comprovante de endereço em nome de sua mãe e com o mesmo domicílio da nota fiscal apresentada pela ré.

Tendo isso em vista, apesar da ausência de autorização formal para que os pais fizessem compras em seu nome, o conjunto fático-probatório permite concluir que havia concordância.

Isso porque, a apelante não nega que seus genitores efetuaram as compras, apenas afirma que a ré não apresentou sua permissão, sendo aplicável, no caso, a teoria da aparência.

Em suma, na referida teoria há de prevalecer sempre a boa-fé, isto é, a situação de fato apresenta circunstâncias como se fora uma situação de direito, o que implica dizer que a ré depositou confiança na aparência.

(...)”

Logo, ficou claro que a embargada se desincumbiu do encargo legal do inciso II do artigo 373 do CPC, já que apresentou provas hábeis a extinguir o direito da autora, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

E não há que se falar em divergência jurisprudencial porque embora o processo indicado também trate de inexistência de débito, não há identidade fática.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 1.
A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.
O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não existe divergência jurisprudencial quando o contexto fático dos acórdãos confrontados apresenta disparidade, como in casu. Enquanto o acórdão paradigma consigna os critérios a serem observados para a conversão de vencimentos em URV; o decisum confrontado apresenta hipótese diferente, pois trata do reajuste vencimental de 28,86%. 3. A insurgência fundamentada na alínea c do permissivo constitucional não admite como paradigmas acórdãos referentes a julgamento de Mandado de Segurança ou de Recurso em Mandado de Segurança, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do Recurso Especial. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1671565 SP 2017/0096709-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021